Tribunal: TJPA
Processo: 0800269-44.2025.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800269-44.2025.8.14.0105

APELANTE: JACIRA ANTONIA PINHEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA, BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA, UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, seguradora e empresa administradora de programa de fidelidade, em razão de descontos indevidos em conta bancária, sendo homologado acordo apenas em relação à seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida que justifique os descontos realizados em favor da empresa de fidelidade; (ii) estabelecer se são devidos a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor e inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações da consumidora.

4. A consumidora comprova os descontos indevidos por meio de extratos bancários, transferindo ao fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade da contratação.

5. A empresa ré não apresenta qualquer prova idônea da contratação, inexistindo instrumento contratual, gravação ou manifestação válida de vontade.

6. A existência de contrato formal com outra ré (seguradora) evidencia que, quando há contratação válida, há documentação comprobatória, não sendo possível presumir vínculo com terceiro.

7. A reiteração de descontos não configura aceitação tácita nem supre a ausência de manifestação de vontade livre e inequívoca do consumidor.

8. A cobrança sem respaldo contratual viola a boa-fé objetiva, ensejando a repetição do indébito em dobro.

9. Os descontos indevidos reiterados em conta bancária, especialmente de natureza alimentar, ultrapassam mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

10. A preliminar de ilegitimidade passiva do banco não é conhecida, em razão da preclusão consumativa, uma vez que não houve impugnação por recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JACIRA ANTONIA PINHEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Concórdia do Pará, na ação declaratória de inexistência de negócio jurídico por fraude na contratação c/c pedido de indenização por danos morais e materiais c/c repetição de indébito ajuizada em face de BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA, UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA

e BANCO BRADESCO S/A.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante todo o exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo aos dispositivos legais e jurisprudenciais disciplinadores da matéria, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC.

Por fim, considerando a realização de acordo com a requerida UNIÃO SEGURADORA S.A., HOMOLOGO o acordo realizado.

Condeno a autora ao pagamento de custas processuais, bem como o pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, entretanto, suspendo a exigibilidade ante os benefícios da gratuidade processual deferida.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a inexistência de contratação dos serviços que ensejaram descontos em sua conta bancária, especialmente aqueles vinculados à empresa BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA, afirmando que jamais anuiu com a contratação, tratando-se de cobrança indevida. Aduz a nulidade do suposto negócio jurídico por ausência de manifestação de vontade válida, requerendo o reconhecimento da inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões foram apresentadas pelos apelados, pugnando pela manutenção integral da sentença. O Banco Bradesco S/A, em suas contrarrazões, alegou sua ilegitimidade passiva, requerendo a extinção do feito em relação a si.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público em 2º Grau opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

2.

Preliminar de ilegitimidade passiva arguida nas contrarrazões de Bradesco S.A.

A preliminar não merece acolhimento.

Verifica-se que a alegação de ilegitimidade passiva foi oportunamente suscitada em contestação e expressamente rejeitada pelo Juízo de origem, que reconheceu a legitimidade do Banco Bradesco S/A para integrar o polo passivo, em razão de sua participação na cadeia de consumo.

Não obstante, a instituição financeira deixou de interpor recurso próprio com o objetivo de reformar esse capítulo da sentença. Assim, a reiteração da matéria em sede de contrarrazões revela-se juridicamente ineficaz para modificar o julgado, operando-se a preclusão consumativa.

Ainda que se trate de matéria de ordem pública, no caso concreto houve pronunciamento judicial específico, não impugnado pelos meios recursais adequados, razão pela qual deve ser mantida a decisão que reconheceu a legitimidade passiva do banco.

Diante disso, rejeito a preliminar.

3.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de contratação válida apta a justificar os descontos realizados na conta bancária da apelante em favor da empresa BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA.

A relação jurídica deve ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis a responsabilidade objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação do consumidor.

No caso concreto, a apelante nega a contratação dos serviços vinculados à BINCLUB e comprova a ocorrência dos descontos mediante extratos bancários, o que é suficiente para deslocar o ônus probatório à fornecedora, a quem incumbia demonstrar a regularidade da contratação.

Todavia, não há nos autos qualquer elemento apto a comprovar a existência de vínculo contratual válido. Inexiste instrumento de adesão, proposta, gravação ou qualquer meio idôneo que evidencie a manifestação de vontade da consumidora.

De outro lado, consta nos autos documentação apta a demonstrar a existência de relação contratual com a UNIÃO SEGURADORA, consistente em certificado de seguro regularmente formalizado, o que evidencia que, quando existente a contratação, há prova documental idônea. Inclusive, quanto a essa relação, houve homologação de acordo na sentença.

Tal circunstância reforça a ausência de prova em relação à BINCLUB, não sendo juridicamente admissível estender a validade de um vínculo contratual a outro completamente distinto.

A tese de aceitação tácita, por sua vez, não se sustenta. A mera reiteração de descontos não configura prova de contratação válida, sobretudo em relações de consumo, nas quais se exige manifestação de vontade livre, informada e inequívoca. A inércia do consumidor, por si só, não convalida negócio jurídico inexistente.

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da inexistência do débito vinculado à BINCLUB.

Quanto à restituição dos valores indevidamente descontados, verifica-se que a conduta da fornecedora afronta a boa-fé objetiva, porquanto promoveu cobranças sem respaldo contratual. Assim, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é devida a repetição do indébito em dobro.

No que se refere ao dano moral, a hipótese ultrapassa o mero aborrecimento. Os descontos indevidos, realizados de forma reiterada em conta bancária de consumidora — especialmente vinculada a benefício previdenciário — comprometem sua tranquilidade financeira e configuram lesão à esfera extrapatrimonial.

Considerando as peculiaridades do caso, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter pedagógico da medida, fixo a indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra adequada aos parâmetros adotados por esta 2ª Turma de Direito Privado.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
,

para:

a)

Reconhecer a inexistência do débito referente aos descontos realizados em favor da BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA;

b)

Condenar BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA e BANCO BRADESCO SA à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, acrescidos de correção monetária pelo IPCA a contar do efetivo desembolso e de juros de mora correspondentes à Taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir do vencimento, nos termos do parágrafo único do art. 389 e do § 1º do art. 406, ambos do Código Civil;

c) Condenar BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA e BANCO BRADESCO SA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IPCA, a contar da data do arbitramento, e de juros de mora correspondentes à Selic, deduzido o IPCA, a partir do evento danoso, nos termos do parágrafo único do art. 389 e § 1º do art. 406, ambos do Código Civil.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/05/2026